Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728469-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SAULO NASCIMENTO GOMES, em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito. Aduz o agravante que 100% dos seus rendimentos de aposentadoria nos meses de março, abril e maio de 2025 foram retidos pelo Banco de Brasília – BRB, estando há mais de 130 dias sem rendimentos para sua sobrevivência. Informa que é aposentado, com sérios problemas de saúde, incapacitado para o labor, e que a retenção compromete o pagamento de suas despesas básicas com moradia, alimentação e serviços essenciais além de causar abalo em seu equilíbrio financeiro e emocional. Ressalta que o não acolhimento de sua pretensão nesta instância revisora comprometerá o seu sustento, com plena violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e a confirmação da tutela antecipatória a ser deferida nestes autos, até o julgamento final da ação principal. Sem preparo em virtude da gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O art. 1019, I, do CPC, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela diante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme ressai dos autos de origem, a pretensão do agravante se destina a obrigar o agravado a proceder à transferência dos valores recebidos a título de aposentadoria para a instituição financeira PIC PAY, nos termos do pedido de portabilidade de conta-salário. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Defiro a autor a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que o requerido realize a devolução de quantias retidas em sua conta salário desde a data em que realizou o requerimento de portabilidade de salário para instituição financeira diversa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor. A parte autora narra que em 11 de fevereiro em 2025 realizou a portabilidade de seus proventos de aposentadoria como servidor do GDF para o BANCO PIC-PAY. Afirma que a portabilidade não foi realizada e que os valores decorrentes de sua aposentadoria foram retidos pelo banco ré. Nesse ponto, quanto ao pedido para o depósito do salário em outra instituição bancária, destaca-se que o pagamento salarial dos servidores no BRB é previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal, que no seu artigo 144 §4o estabelece que “Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta, aos servidores das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, bem como aos empregados das demais entidades em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A – BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social”. Portanto, é possível apurar que o pagamento do salário no BRB tem previsão legal, além de resguardar a conveniência administrativa quanto à escolha da instituição para efetuar o pagamento dos seus servidores. No que se refere a alegação de que houve indevida retenção de seus pagamentos pela parte ré em decorrência de “problema sistêmico interno do banco”, também não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, tendo em vista que os extratos juntados por ele demostram que os descontos decorrem de empréstimos realizados em sua conta corrente (ID 233724825). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. (ID 238359720 dos autos de origem) Conforme a Resolução n. 3402/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), os servidores públicos podem, a partir de 1o de janeiro de 2012, optar por transferir seus vencimentos para o banco de sua preferência, sendo direito de escolha do servidor público abrir conta para movimentar seu salário no banco de sua preferência ou requerer a portabilidade para a instituição que lhe oferecer melhores vantagens, tais como, menores taxas de concessão de crédito etc. Todavia, a portabilidade da conta bancária para outra instituição financeira não impede a prática do agravado de desconto das parcelas mensais dos empréstimos, porquanto autorizado pela Resolução BACEN n. 3.402/200, sendo legítimo o desconto em conta corrente, conforme a jurisprudência consolidada no julgamento do incidente de recursos repetitivos ProAfR no Resp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085 STJ). Ressai dos extratos bancários acostados aos autos de origem, que o agravante possui empréstimos contratados com o BRB, porém os referidos contratos não foram apresentados, o que impossibilita a correta aferição dos valores e se há autorização prévia do mutuário para os descontos diretamente em conta. Nesse descortino, numa visão perfunctória dos fatos, não há informações suficientes para aferir a probabilidade do direito, de modo que as alegações do agravante demandam apuração mais acurada da conduta supostamente abusiva da instituição financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator